Tribunal: TJDFT
Processo: 0737665-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0737665-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: LUIS SOARES NASCIMENTO, GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA AGRAVADO: SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por LUIS SOARES NASCIMENTO e GARDENIA SOARES NASCIMENTO FERREIRA, contra o acórdão de ID 44971360. De acordo com as razões recursais, os embargantes requerem que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45233698. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se SWISS PARK BRASILIA INCORPORADORA LTDA., para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de abril de 2023 17:07:46. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador